Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-09.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807226-09.2021.8.14.0006

APELANTE: DIEGO PAIXÃO BRAGA

APELADO: PAOLA TAMIRES COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Redução do valor. Trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em
25% do salário mínimo
em favor do filho menor, na qual alega incapacidade financeira.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia fixada em sentença encontra-se adequado ao caso concreto.

III.

Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.
No caso em apreço, é certo que as necessidades do menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que demonstrou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado, já que possui outros quatro filhos menores, e consta nos autos que se encontra desempregado vivendo de “bicos” como ajudante de obra, de forma que a manutenção da pensão no patamar fixado poderá ter o condão de prejudicar o seu sustento.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido, para reduzir o valor da pensão alimentícia para 15% do salário-mínimo.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIEGO PAIXÃO BRAGA
contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por
D
. H. de S. P representado por sua genitora PAOLA TAMIRES COSTA DE SOUZA
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO PARA REGULARIZAR A GUARDA DO FILHO MENOR D.H.S.P. DE FORMA UNILATERAL À GENITORA, nos termos do art. 1.583, do Código Civil, RESGUARDADO O DIREITO DE VISITAS DO GENITOR nos seguintes termos: finais de semana alternados, Dia dos Pais com o pai e Dia das Mães com a mãe, férias escolares os 15 primeiros dias com o pai e os 15 últimos com a mãe, festas de final de ano alternados, iniciando, Natal com o Pai e Ano novo, com a Mãe, e para CONDENAR O REQUERIDO DIEGO PAIXÃO BRAGA ́AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM FAVOR D.H.S.P. representado por PAOLA TAMIRES COSTA DE SOUZA, DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito bancário na conta Caixa Econômica Federal, agência 1749, Operação 013, conta 00069287-2, em nome de Diemerson Henrique De Souza Paixão. FINALMENTE, EXTINGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC.

CUSTAS PELAS PARTES, que fica suspensa sua exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Cumpridas as diligências, nada mais havendo, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

O Requerido interpôs o presente Apelo alegando que o valor dos alimentos fixado na sentença é inadequado, pois está além de suas possibilidades financeiras. Sustenta que está desempregado, aufere renda por meio de "bicos" e possui outros quatro filhos menores para sustentar. Defende que a fixação dos alimentos deve considerar tanto as necessidades do menor quanto as possibilidades do alimentante, e que o valor fixado deve ser justo e equilibrado. Requer a reforma da sentença para que a obrigação alimentar definitiva seja fixada em 15% do salário-mínimo.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 15997914).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 16779742).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 22 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 25% do salário-mínimo, em favor do filho, atualmente com 8 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira em arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para 15% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, as necessidades do menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que demonstrou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado, já que possui outros quatro filhos menores, e consta nos autos que se encontra desempregado vivendo de “bicos” como ajudante de obra, de forma que a manutenção da pensão no patamar fixado poderá ter o condão de prejudicar o seu sustento e de sua família.

É certo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes. Na hipótese dos autos, entretanto, entendo ser razoável a redução do
quantum
fixado em sentença para 15% do salário-mínimo.

Pelo exposto, e discordando do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir o valor da pensão alimentícia para o equivalente a 15% do salário-mínimo.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 21/11/2024